Tribunal: TJES
Processo: 5022645-23.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022645-23.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA LIMOLI DE CAMPOS e outros (2)
RECORRIDO: CLEUSA PEREIRA GUERRERO e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022645-23.2024.8.08.0024

RECORRENTES: LUCIANA LIMOLI DE CAMPOS, CLEUSA PEREIRA GUERRO e EDILSON SCHWAMBACH

RECORRIDOS: LUCIANA LIMOLI DE CAMPOS, CLEUSA PEREIRA GUERRO e EDILSON SCHWAMBACH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CINTHYA COELHO LARANJA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. CONTRATO VERBAL. RESCISÃO POR CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa concorrente na rescisão de contrato de locação verbal, condenando os réus à restituição de caução e taxa de pintura, além de danos morais por intromissão excessiva na vida privada da autora.

A autora pleiteia o afastamento da culpa concorrente, acolhimento integral dos danos materiais e majoração dos danos morais; os réus suscitam preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, alegam culpa exclusiva da locatária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a autora possui legitimidade ativa para a causa;
(ii)
se houve julgamento
extra petita
no reconhecimento da culpa concorrente;
(iii)
se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva ou concorrente; e
(iv)
se os valores fixados a título de danos materiais e morais comportam alteração.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que o conjunto probatório confirma a existência de relação locatícia entre os litigantes.

Inexistência de nulidade por julgamento
extra petita
, pois o reconhecimento da culpa concorrente constitui um
minus
em relação à culpa integral pretendida.

No mérito, a natureza verbal da contratação e a ausência de termos claros impõem a manutenção da culpa concorrente, diante do descumprimento de deveres de convivência por ambas as partes e agressões mútuas.

Restituição devida apenas quanto à caução e taxa de pintura; os demais custos (mudança e transporte escolar) não possuem nexo de causalidade com o ilícito discutido.

Danos morais mantidos em R$ 1.800,00, valor adequado à finalidade compensatória e repressiva, considerando a excessiva intromissão da ré na vida privada da autora, em observância ao Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de culpa concorrente não configura julgamento extra petita quando as partes pleiteiam o reconhecimento de culpa exclusiva da parte adversa. 2. Na locação verbal, a ausência de prova estrita das cláusulas contratuais e a comprovação de descumprimento de deveres anexos de convivência por ambas as partes autoriza o reconhecimento da rescisão por culpa bilateral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CC, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, AC 10701130445656002, Rel. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, DJ 10/03/2020;

Enunciados 11 e 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
LUCIANA LIMOLI DE CAMPOS
e os requeridos
CLEUSA PEREIRA GUERRO
e
EDILSON SCHWAMBACH
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por Luciana Limoli de Campos para: Reconhecer a culpa concorrente das partes na rescisão contratual; Condenar os requeridos à devolução dos valores pagos a título de caução em R$1.800,00 e taxa de pintura em R$600,00; correção monetária do efetivo desembolso e juros moratórios da citação, aplicando-se para tanto a taxa SELIC, que já compõe juros e correção; Condenar Cleusa Pereira Guerrero ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.800,00, juros a contar da citação, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, aplicando-se somente a taxa SELIC a contar do arbitramento. Rejeitar os demais pedidos formulados pelas partes. Declaro extinto o processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID’s 15897069 e 15897070), a autora menciona a impossibilidade de reconhecimento de culpa concorrente, posto que não alegado pelas partes. No mérito, pretende o acolhimento integral do pedido de danos materiais e majoração dos danos morais. Os requeridos alegam preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, alegam culpa exclusiva da autora.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 15897074).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas partes.

Analiso os recursos conjuntamente
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, pois pelas provas dos autos é possível verificar que existia relação locatícia entre as partes litigantes.

Não há nulidade por julgamento
extra petita
, eis que o reconhecimento da culpa concorrente é um
minus
em relação a culpa integral pretendida pelas partes.

No mérito, não vejo motivos para reformar a r. sentença que, acertadamente, reconheceu a culpa concorrente
pela rescisão
no caso em tela, envolvendo a locação do imóvel situado na Rua Júlia Lacourt Penna, 1140, Apto 401, Jardim Camburi, Vitória-ES.

Pois bem. Inicialmente entendo que a relação se deu de forma verbal, considerando que o contrato anexado ao ID 15897034 não está assinado pelas partes envolvidas. Embora se aceite esta modalidade de contratação, sabe-se que as estipulações devem estar bastante claras para que o julgador possa, de fato, aferir o que foi entabulado entre as partes. Registre-se, por oportuno, que o ônus da prova é da autora (vide
TJMG, AC 10701130445656002, Rel. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, DJ 10/03/2020
).

No caso em tela, observa-se que ambas as partes descumpriram regras básicas de convivência, com acesso de terceiros ao local, o que culminou com agressões, bem como a exposição do ocorrido a outras pessoas. Não há, conforme mencionado, nada que detalhe exatamente o que foi pactuado entre as partes, estando basicamente a questão no campo das
conjecturas
.

Assim, me parece pertinente determinar apenas a restituição do valor dado a título de caução (R$ 1.800,00) e taxa de pintura (R$ 600,00). Os demais pedidos não devem ser acolhidos (custos com mudança, multa por quebra contratual e alteração de transporte escolar do filho), posto que não guardam nexo de causalidade com o que é aqui discutido.

Por outro lado, os danos morais em favor da autora foram verificados com base na excessiva intromissão da requerida CLEUSA em sua vida privada, o que foi registrado inclusive na AIJ (ID 15897058).
Assim sendo, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a elevada culpabilidade da parte requerida, as repercussões do ato ilícito sobre o psiquismo e a honra objetiva da autora e ponderando a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo que o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) foi o bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)